Tribunal: TJMT
Processo: 1031765-80.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031765-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA DE PAULA SOARES - CPF: 453.144.891-04 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ANOTAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui caráter informativo e regulatório, não se equiparando aos cadastros de inadimplentes, pois não impõe restrição automática ao crédito.

2.

A anotação no SCR, quando realizada dentro dos critérios normativos e respeitando o prazo de cinco anos previsto na Resolução CMN no 4.571/2017, não caracteriza ato ilícito nem gera direito à indenização por dano moral.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

FRANCISCA DE PAULA SOARES
, interpõe agravo interno (Id 255273677), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

BANCO DO BRASIL S.A., em contrarrazões (Id 258983694), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025